Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-62.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ENVIO NÃO CONSENTIDO DE VÍDEOS E MENSAGENS DE CONTEÚDO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no artigo 215-A do Código Penal, em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo delito de importunação sexual; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido em razão da situação econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de importunação sexual resta comprovada pelos arquivos de mídia, depoimentos testemunhais e confissão parcial do acusado, que admitiu o envio de imagens íntimas por meio de aplicativo de mensagens.
4. A autoria delitiva também está comprovada, com a palavra da vítima se mostrando firme, detalhada e coerente ao longo de toda a instrução processual, sendo ainda reforçada por outros meios de prova.
5. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando sua versão se mantém uniforme e encontra respaldo em demais elementos dos autos, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
6. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o autor cumpria pena por delito anterior justifica maior reprovabilidade da conduta, a ser considerada na primeira fase da dosimetria, para valoração negativa da culpabilidade.
7. As consequências do crime devem ser consideradas negativas quando os efeitos da infração extrapolam o dano ordinário do tipo penal, provocando significativo abalo à rotina, à integridade psicológica e à segurança da vítima.
8. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido.
9. Quanto à indenização por danos morais, o valor inicialmente fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi considerado excessivo. Diante das circunstâncias do caso e da situação econômico-social do réu, e em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduziu-se a quantia para R$ 1.000,00 (um mil) reais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, "d"; 71 e 215-A; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 16.11.2017; TJDFT, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1888193, 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.07.2024.